Tribunal: STF
Processo: Rp 945
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
- Representação por  inconstitucionalidade. Caráter supletivo da competência legislativa estadual em matéria de defesa e proteção da saúde. 
Lei Estadual incompatível com a sistemática estabelecida por diploma federal editado anteriormente, e que, ainda quando posterior àquela, haverá de prevalecer, uma vez que a preocedência cronológica não redime o vício de inconstitucionalidade.